Tribunal: TJPA
Processo: 0037366-96.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037366-96.2011.8.14.0301

APELANTE: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: SEVIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO
. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. PARCIAL INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DE VALORES PAGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por Fundação Pública diante da sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por empresa de vigilância, objetivando o recebimento de valores decorrentes de contrato administrativo para prestação de serviços de vigilância eletrônica e manutenção de CFTV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve pagamento parcial das notas fiscais indicadas e se deve ser excluído o valor correspondente da condenação; (ii) definir se a fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ser postergada para a fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a presença de documentos que evidenciem juízo de probabilidade do direito alegado, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A autora instrui a petição inicial com contrato administrativo e notas fiscais. Não há controvérsia quanto ao fato de o serviço ter sido prestado, uma vez que não há negativa por parte do Ente Público, circunstância corroborada ainda por sucessivas prorrogações contratuais.

5. Há comprovação nos autos de quitação das notas fiscais nºs 37569, 39007 e 39008, conforme documentos apresentados nos embargos e reconhecidos pela própria autora em réplica, razão pela qual os respectivos valores devem ser excluídos da condenação.

6. A sentença é ilíquida e nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, a definição do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado.

7. Fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, §4º, II, do CPC, sendo o percentual definido apenas na liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente modificada.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §4º, II; 700; 701; 702.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.02.2016; TJ-SP, AC 1000805-45.2020.8.26.0127; TJ-RS, AC 70085043875.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pela FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ – FASEPA contra SEVIG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Monitória (Proc. 0037366-96.2011.8.14.0301), ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação monitória e IMPROCEDENTES os embargos, CONSTITUINDO o título executivo judicial de PLENO DIREITO, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil. Os valores da condenação serão atualizados a partir do
valor histórico
dos recibos juntados aos autos. DENEGO A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ por não visualizar os motivos que a ensejam. Julgo o processo extinto com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC.”.

Em suas razões, a Apelante sustenta, inicialmente, que houve pagamento das notas fiscais nºs 37569, 37007 e 39008, circunstância reconhecida pela própria parte autora em alegações finais. Aduz, ainda, que as notas fiscais nºs 40058 e 40059 não foram reconhecidas administrativamente por tratarem de cobrança relativa a período já compreendido em notas anteriores, diante do início contratual em 08 de agosto, o que acarretaria duplicidade de cobrança.

Alega, também, que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico não se mostra adequada, pois, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual deveria ser fixado apenas em sede de liquidação, conforme o disposto no art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença recorrida.

A Apelada apresentou contrarrazões, contrapondo as alegações da Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, passando a apreciá-los.

DA APELAÇÃO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento dos valores decorrentes do contrato administrativo celebrado para a prestação de serviços de Vigilância Eletrônica, Manutenção Preventiva e Corretiva mensal dos equipamentos de CFTV.

A presente demanda versa sobre ação monitória, a qual se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 701 e 702 do CPC/15).

Nos termos do art. 700 do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) – Grifo nosso

No caso em exame, a Autora instruiu a petição inicial com cópia do contrato administrativo n° 24/2008, com o objeto de “prestação de serviços de Vigilância Eletrônica, Manutenção Preventiva e Corretiva mensal dos equipamentos de CFTV com plantão técnico 24 horas/dia e Monitoramento de CFTV digital 24h/dia na Unidade Centro Sócio-Educativo Crescer e Viver, com especificações dos equipamentos e prestação do serviço de acordo com os direcionamentos exarados no Anexo I (Termo de Referência)'' (ID. 17182616 - Pág. 2).

Não há controvérsia quanto ao fato de o serviço ter sido prestado, uma vez que não há negativa por parte do Ente Público, circunstância corroborada ainda por sucessivas prorrogações contratuais.

Foram juntadas notas fiscais de serviços não adimplidos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2010 e julho, agosto e setembro de 2011, perfazendo o montante de R$ 110.598,09 (IDS. 17182610 - Pág. 1/2,

17182611 - Pág. 1, 17182612 - Pág. 1/3, 17182615 - Pág. 1).

Sendo incontroversa a prestação do serviço e não tendo sido comprovado o pagamento do período informando, deve ser mantida a procedência da ação, com a constituição de título executivo judicial do valor cobrado. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
– AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIAR E COMERCIAL
- EXECUÇÃO DO OBJETO – INADIMPLEMENTO – FALTA DE PAGAMENTO - TÍTULO CONSTITUÍDO
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMAS Nº 810 DO STF E 905 DO STJ.
Ação monitória para constituição de crédito decorrente de contrato administrativo. Prestação de serviços de coleta de resíduos domiciliar e comercial. Contratação e execução do objeto demonstradas. Falta de pagamento. Inadimplemento. Título constituído
. Multa por inadimplemento contratual. Ausência de previsão no contrato que obrigue o ente público. Consectários legais. Aplicação dos Temas nº 810 do STF e 905 do STJ. Sentença reformada. Pedido procedente, em parte. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10008054520208260127 SP 1000805-45.2020 .8.26.0127, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 27/10/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/10/2021)

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. RETROESCAVADEIRA. INADIMPLEMENTO. PROVA.
Havendo prova da prestação dos serviços contratados pelo Município, descritos nas notas fiscais e nas notas de empenho, tem o contratado direito de receber o preço.
A falta de assinatura, nas notas de empenho, na parte relativa à execução do serviço, não exime o Município do seu pagamento. Recurso desprovido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-RS - AC: 70085043875 RS, Relator.: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 01/09/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2021)

No entanto, assiste parcial razão ao Apelante, uma vez que houve comprovação de quitação das notas fiscais nº 37569, 39007 e 39008, conforme comprovantes de pagamentos apresentados com os embargos à ação monitória (ID. 17182652 - Pág. 5).

O pagamento das referidas notas fiscais foi confirmado na réplica apresentada pela Autora, que requereu o prosseguimento da ação para o pagamento do débito ainda não pago (ID. 17182673 - Pág. 5).

Desta forma, estando comprovado o pagamento de parte do débito, deve ser excluído da condenação os valores descritos nas notas fiscais nº 37569, 39007 e 39008.

Quanto à alegada impossibilidade de pagamento dos valores constantes nas notas fiscais nº 40058 e 40059 por alegada cobrança em duplicidade, referida circunstância não foi comprovada pela Apelante, devendo ser mantida a condenação, diante da comprovação da prestação do serviço e da ausência de pagamento.

Por fim, verifica-se a necessidade de reforma parcial da sentença no que tange aos honorários advocatícios para que sejam observadas as disposições dos §§3º e 4º do artigo 85 CPC/2015, com a seguinte redação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifo nosso).

Com efeito, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado, o que impõe o provimento do apelo neste aspecto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de remessa necessária, modifica-se parcialmente a sentença, pelos fundamentos utilizados no julgamento do apelo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de Apelação, para que seja excluído da condenação os valores constantes nas notas fiscais nº 37569, 39007 e 39008 e determinar que o percentual de honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 07/07/2025